Tribunal: STF
Processo: RE 1593885
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Anistia política. Reparação econômica. Regime de pagamento. Decisão judicial posterior. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual se tratou do cumprimento de sentença referente à reparação econômica de anistiado político.
2.  O recorrente alegou que, sendo anistiado tanto judicial quanto administrativamente, a sistemática de pagamento da Lei nº 10.559, de 2002, deveria ser aplicada, por ser mais célere que o regime de precatórios, e que haveria dissídio jurisprudencial com o RE nº 553.710/DF.
3.  No acórdão recorrido, entendeu-se que a sistemática de pagamento da Lei nº 10.559, de 2002, é restrita a atos administrativos vinculantes, não se aplicando a reparações decorrentes de pronunciamento judicial, caso em que incide o regime de precatórios.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a sistemática de pagamento de reparação econômica a anistiado político, prevista na Lei nº 10.559, de 2002, aplica-se quando a reparação decorre de pronunciamento judicial, ou se, nesses casos, deve ser observado o regime constitucional de precatórios.
III. Razões de decidir
5.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 553.710-RG/DF (Tema RG nº 394), analisou exclusivamente casos de anistia reconhecida por portaria administrativa, expedida com base na Lei nº 10.559, de 2002.
6.  Naquele precedente, a Corte excetuou o regime jurídico do art. 100 da Constituição para anistiados declarados por portaria do Ministro de Estado da Justiça, tratando-se de falta de cumprimento de decisão administrativa.
7.  No presente caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabeleceu a distinção, pois o crédito em questão foi inscrito em precatório em razão de condenação judicial posterior, referente ao reconhecimento de graduação e pagamento de verbas indenizatórias.
8.  A sistemática de pagamento prevista nos arts. 12, § 4º, e 18 da Lei nº 10.559, de 2002, restringe-se às hipóteses em que a condição de anistiado político e a reparação econômica são reconhecidas por ato administrativo de caráter vinculante.
9. Essa sistemática não se aplica às situações em que a reparação econômica decorre de pronunciamento judicial, caso em que incide o regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor.
10. O juízo de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. LEI 10.559/2001. INAPLICABILIDADE. 
I. A sistemática de pagamento prevista nos artigos 12, § 4º, e 18 da Lei 10.559/2002, é restrita à hipótese em que a a anistiado político é definida em ato administrativo de caráter vinculante, reparação econômica não se aplicando ao caso em que provém de pronunciamento judicial. 
II. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 553.710 tem como fundamento determinante a inaplicabilidade do regime de precatório para o pagamento de reparação econômica a anistiado político estipulada em ato vinculante do Ministro da Justiça. 
III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (e-doc. 7, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 8º, caput, e § 5º do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias (e-doc. 17).

3.1. Esclarece que “foi anistiado, tanto na via judicial, quanto na esfera administrativa, sendo que tal fato foi inclusive reconhecido pelo próprio Tribunal a quo” (e-doc. 17, p. 9). 

3.2. Afirma haver dissídio jurisprudencial “na medida que há similitude fática entre o presente caso e o que foi objeto do julgamento no RE 553.710/DF” (e-doc. 17, p. 13). 

3.3. Defende que “a Lei n° 10.559/2002 teve clara intenção de privilegiar os anistiados políticos ao adotar uma forma de pagamento mais célere em relação ao regime de precatórios” (e-doc. 17, p. 13). 

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que “tem-se por totalmente inaplicável à espécie a orientação consagrada pelo STF no RE 533.710/DF que trata de tema distinto do aviado na ação em testilha, estando correto o acórdão recorrido ao assentar o entendimento de que os valores devidos ao Impetrante, ora Recorrente, sejam pagos no regime constitucional dos precatórios, conforme regra expressa do art. 100 da Constituição Federal” (e-doc. 22, p. 18).

5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 24).

É o relatório. 

Decido.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 553.710-RG/DF, Tema RG nº 394, analisou exclusivamente casos de anistia reconhecida por portaria administrativa, expedida com base na Lei nº 10.559, de 2002. 

6.1. Eis a ementa do acórdão:

“Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal  concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada.
1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei.
2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo.
3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo  não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante.
4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: 
i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. 
ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias.
iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”
(RE nº 553.710-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/11/2016, p. 31/08/2017; grifos acrescidos).

6.2. Como é de se observar, no Tema RG nº 394, a Corte foi explícita ao excetuar o regime jurídico do art. 100 da Constituição aos anistiados declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei.

6.3. Tratou-se de falta de cumprimento de decisão administrativa, ou seja, de ausência de determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599, de 2002.

7. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabeleceu a distinção quanto àquele julgado, pois, neste, trata-se de crédito inscrito em precatório em razão de condenação obtida após a sua reintegração do anistiado às fileiras da polícia militar. 

8. Trata-se condenação do Distrito Federal ao reconhecimento de graduação de capitão e pagamento de verbas indenizatórias, conforme bem descrito no voto condutor: 

“Após o trânsito em julgado o Agravado requereu a sua promoção à graduação de e o pagamento capitão das verbas indenizatórias devidas com amparo no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
O pleito foi indeferido no primeiro e segundo grau de jurisdição, mas acabou reconhecido em sede de recurso especial , cuja ementa se transcreve:
(...)
As decisões até aqui sintetizadas transitaram em julgado e assim não podem ser novamente apreciadas. 
Reconhecido então o direito à promoção e ao pagamento dos reflexos remuneratórios correspondentes, vencidos após a impetração do mandado de segurança, foi expedido o Precatório 2011.00.2.011977-3, mas o Agravante requereu a aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 553.710, de pagamento imediato a anistiado político, o que foi deferido pela decisão agravada mediante a seguinte fundamentação.” (e-doc. 7, p. 9-10).

9. A sistemática de pagamento prevista nos arts.12, §4º, e 18 da Lei nº10.559, de 2002, restringe-se às hipóteses em que a condição de anistiado político e a reparação econômica são reconhecidas por ato administrativo de caráter vinculante, não se aplicando às situações em que a reparação decorre de pronunciamento judicial, hipótese em que incide o regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor.

10. Assim, como foi demonstrado, o Juízo a quo não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator